Tribunal: TJDFT
Processo: 0727336-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0727336-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A RECORRIDO: MENGOMANIA COMÉRCIO LTDA - EPP, RUBRO NEGRO COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, FLAMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. ESBULHO. COMPROVADO. CESSÃO DE USO DE ESPAÇO AEROPORTUÁRIO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI No 8.245/1991). INAPLICABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A ação de reintegração de posse é o remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem). 2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser reintegrado na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; e, (iii) a data do esbulho. Requisitos devidamente comprovados nos autos. 3. O Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço não se submete às regras definidas pela Lei de Locações (Lei no 8.245/1991), pois a área está localizada no interior do Aeroporto Internacional de Brasília, cuja propriedade pertence à União. Demais, há expressa vedação, no Código de Aeronáutica Brasileiro (Lei n. 7.565/86), quanto à aplicação das normas locatícias em áreas aeroportuárias. (Acórdão 1374234, 07017794220218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. A fixação do valor dos honorários de sucumbência é regido por vetores previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.1. Em hipóteses em que a fixação da sucumbência alcance valores irrazoáveis ou desproporcionais em cotejo com as circunstâncias da causa, cumpre ao julgador arbitrar os honorários por critérios de equidade (§ 8o), de modo a evitar distorções de natureza remuneratória ao advogado, evitando-se o seu aviltamento ou que sirvam de mecanismo para enriquecimento injusto e desproporcional. 4.2. Não obstante a tese fixada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgados, vem se posicionando no sentido de que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos impliquem num resultado desarrazoado. 4.3. No caso concreto, diante da baixa complexidade da matéria debatida e do tempo de tramitação da demanda, a fixação dos honorários advocatícios deve ser efetuada mediante apreciação equitativa, na forma do § 8o do art. 85 do CPC, pois, além de assegurar que o trabalho do advogado será remunerado condignamente, impede a estipulação em desarrazoado. 5. Recursos desprovidos. A recorrente alega violação aos artigos 85, §§2o e 3o, e 927, inciso III, ambos do CPC, insurgindo-se contra os critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios. Requer, assim, que a verba honorária seja fixada com base em percentual sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência do STJ, o recurso adesivo está subordinado ao recurso principal, assim, negado seguimento ao recurso especial principal, decisão da qual não se recorreu, inadmissível a pretensão de se determinar o prosseguimento do recurso especial adesivo independentemente do recurso especial principal” (AgInt no AREsp n. 1.718.073/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp n. 2.479.164/MG (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003